Tribunal: TJES
Processo: 0015188-40.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015188-40.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S.A
APELADO: QUALICABLE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTRATO DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA APELADA PELA ANTECIPAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA OPERAÇÃO. DIREITO A RESTITUIÇÃO RECONHECIDOS NAS VIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA APELANTE. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme o
princípio da adstrição, positivado no
art. 492 do CPC,
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

1.1. A
apelada requereu a restituição dos valores oriundos da ação anulatória que tramitou na Justiça Federal e d
e
processo administrativo,
que reconheceram seu crédito tributário.

1.2. As referidas quantias, como apontado pela prova pericial, foram adiantadas e depositadas pela apelada por força de cláusula contratual, para fins de pagamento de obrigação tributária, não havendo que se falar, portanto, em condenação ao pagamento de valores que não foram pleiteados pela Qualicable TV Tecnologia Comércio e Serviços Ltda. na petição inicial.

1.3. Preliminar de sentença
extra petita
rejeitada.

2.
Conforme o STJ,
“o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

2.1
Não resta configurada, portanto, a prescrição trienal
(art. 206, § 3º, IV do CPC)
, eis que não obstante as decisões do processo administrativo terem sido proferidas em 2005 e 2007, os documentos que instruem os autos dão conta de que a apelada,
em 2014, não tinha acesso ao
s
seu
s
conteúdo
s
.

2.
2. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. Em
contrato de importação
por conta e ordem de terceiros
,
estabeleceu-se
que
a responsabilidade
pelo
pagamento dos tributos
incidentes sobre as operações de importação

era da apelada,
que deveria antecipar os respectivos valores.

4.
Na via judicial
,
foram anulados
dois autos de infração
, com direito a repetição de indébito
. Já
n
o processo administrativo, a apelante também obteve êxito, mas não procedeu ao levantamento do valor por inércia
.

4. A prova pericial é conclusiva acerca dos valores adiantados pela apelada para pagamento dos tributos discutidos nas vias judicial e administrativa no total de R$ 395.326,12 (trezentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e doze centavos).

5. Por se tratar de relação contratual, sobre os valores a serem restituídos à apelada devem incidir correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação pela taxa Selic (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Eximbiz Comércio Internacional S. A. contra a sentença de fls. 1450/1456 (integrada pela decisão de fls. 1491/1492), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de restituição de valores c/c pedido incidental de arresto ajuizada por Qualicable TV Tecnologia Comércio e Serviços Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 395.326,12 (trezentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e doze centavos).

Nas razões de fls. 1498/1512, a apelante alega em síntese que (a) a sentença é
extra petita
, posto que o pedido se limita à restituição dos valores correspondentes a créditos tributários reconhecidos na ação judicial n. 0007816-39.2001.4.02.5001 e no processo administrativo n. 12466.000546/2001-61, e não alcança os valores pagos a título de adiantamento pela prestação do serviço; (a.1) o valor da condenação, contudo, considera todos os valores depositados pela apelada em seu favor; (b) a pretensão de restituição do valor referente ao Auto de Infração n. 0727600/00062/01 está prescrita; (c) no mérito, a sentença merece reforma, pois a Receita Federal do Brasil não reconheceu em definitivo o seu direito de crédito; (d) inexiste prova de que houve o pagamento dos Autos de Infração n. 0727600/00536/01 e 0727600/00343/08; (e) a conclusão da perícia está fundada em premissa equivocada; (f) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls. 1524/1545.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de sentença
extra petita

A apelante alega preliminarmente que a sentença é
extra petita
, posto que o pedido se limita à restituição dos valores correspondentes aos créditos tributários reconhecidos na ação judicial n. 0007816-39.2001.4.02.5001 e no processo administrativo n. 12466.000546/2001-61, não alcançando os valores pagos a título de adiantamento pela prestação do serviço.

Conforme o princípio da adstrição, positivado no art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

Depreende-se da petição inicial que a apelada requereu a restituição dos valores oriundos da ação anulatória que tramitou na Justiça Federal sob o n. 0007816-39.2001.4.02.5001 (precatório PRC2014598) e do processo administrativo n. 12466/000546/2001-61.

As referidas quantias, como apontado pela prova pericial, foram adiantadas e depositadas pela apelada por força de cláusula contratual, para fins de pagamento de obrigação tributária, não havendo que se falar, portanto, em condenação ao pagamento de valores que não foram pleiteados pela Qualicable TV Tecnologia Comércio e Serviços Ltda. na petição inicial.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de sentença
extra petita
.

É como voto

Prejudicial de prescrição

A apelante argui que a pretensão de restituição do valor referente ao Auto de Infração n. 0727600/00062/01 está prescrita, pois a decisão da impugnação administrativa e o acórdão foram proferidos respectivamente em 23/09/2005 e 24/01/2007, ao passo que a ação foi proposta apenas em 18/05/2015, ou seja, mais de três anos depois (art. 206, § 3º, IV do CC).

Os e-mails reproduzidos às fls. 1069/1080 demonstram, contudo, que de maio de 2013 a outubro de 2014 a representante da apelada tentou por diversas vezes obter informações quanto ao processo administrativo n. 12466.000546/2001-61, referente ao Auto de Infração n. 0727600/00062/01, mas sem sucesso.

Nas comunicações, a representante da apelada registrou inclusive que, quanto ao processo administrativo n. 12466.000546/2001-61, a Eximbiz precisava “
agir com rapidez e agilidade, visando garantir à Qualicable que não haverá perdas em relação ao prazo prescricional para propositura da ação competente relativa ao processo administrativo”
(23/10/2014 – fl. 1080) e que não restava
“nenhuma alternativa a Qualicable, senão a obtenção dessas informações através das competentes medidas judiciais”
(fl. 1079 – 30/10/2014).

Conforme o STJ,
“o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Não resta configurada, portanto, a prescrição trienal, eis que não obstante as decisões do processo administrativo terem sido proferidas em 2005 e 2007, os documentos que instruem os autos dão conta de que a apelada, em 2014, não tinha acesso aos seus conteúdos.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Mérito

As partes discutem um contrato de importação por conta e ordem de terceiros, em que se estabeleceu que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre as operações de importação era da apelada, nos termos dos itens 2.1, 2.2 e 6.1.1 (fls. 41/46):

“
2.1 A CONSIGNANTE responderá por todos os custos que, direta ou indiretamente, incidirem sobre a importação das mercadorias no momento da nacionalização, tais como: liquidação do saque ao EXPORTADOR,
os tributos incidentes sobre a operação
, fretes internacional e interno, seguro de transporte internacional, armazenagem nos portos, aeroportos e entreportos aduaneiros, taxas e despesas para o desembaraço aduaneiro e nacionalização e outras que vieram a ser criadas, exceto os serviços de Despacho Aduaneiro (despachante), os desembaraços efetuados em Vitória-ES.

2.2
A CONSIGNANTE deverá adiantar à CONSIGNATÁRIA, numerário SUFICIENTE para recolhimento dos impostos federais incidentes sobre a importação (I. I. Imposto de Importação e I. P. I. Imposto sobre Produtos Indu
s
trializados)
, para tanto, deverá a CONSIGNATÁRIA comunicar à CONSIGNANTE, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, discriminando as despesas, vencimentos e seus montantes.

(...)

6.1.1
Efetuar o recolhimento de todos os impostos que incidam sobre a importação, valendo-se dos valores adiantados pela CONSIGNANTE
, os quais serão devidamente incluídos no faturamento da mercadoria, sem que isso determine um novo ônus para a CONSIGNANTE”.

A apelante, por sua vez, questionou em nome próprio as cobranças decorrentes das importações em favor da apelada por meio do processo administrativo n. 12466.000546/2001-61 e de ação anulatória ajuizada na Justiça Federal (processo n. 0007816-39.2001.4.02.5001).

Na via judicial (processo n. 0007816-39.2001.4.02.5001), foram anulados os autos de infração n. 0727600/00536-01 e 0727600/00343/08, com direito a repetição de indébito (precatório n. PRC2014598). Já no processo administrativo n.
12466.000546/2001-61, referente ao Auto de Infração n.
0727600/00062/01
, a apelante também obteve êxito, mas não procedeu ao levantamento do valor por inércia.

A prova pericial é conclusiva acerca dos valores adiantados pela apelada para pagamento dos tributos discutidos nas vias judicial e administrativa no total de R$ 395.326,12 (trezentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e doze centavos), como se depreende das respostas e da conclusão da
expert
, nos seguintes termos (fls. 1261/1303):

“
12) Ao contrário das alegações da Requerida, restou robustamente comprovado na exordial, ter sido da Requerente a incumbência ao cumprimento de todos os ônus tributários, encargos e despesas lançadas nos processos de importação e nos autos de infração que deram origem a esta demanda, conforme documentos anexados na inicial, em especial, pelas remessas de adiantamentos enviados pela Autora, pelas notas fiscais e livros razões analíticos emitidos pela própria Ré (docs. 102 a 164; 214 a 251 e 261 a 321), bem como pelas planilhas de custos reais de importações realizadas, elaboradas pela requerida, onde se fazem constar o cumprimento de absolutamente todos os tributos, encargos e despesas suportados pela Autora:

R: Constam nos autos diversos documentos que indicam a responsabilidade e antecipação de numerário para adimplemento das obrigações tributárias e acessórias a importação.

Por gentileza pode a I. Perita demonstrar a existência de várias remessas de valores para a conta da Ré através “Docs.” e por meio de pagamentos eletrônicos via “Pag-For”?

R: Em averiguação processual constatamos a existência de diversos depósitos, e comprovantes de prestação de contas, onde a requerida indica que os valores foram recebidos, vejamos:

RELAÇÃO DE DEPÓSITOS

DATA

VALOR

Fls.

04/07/2001

R$ 30.232,00

139

11/04/2001

R$ 36.164,81

139

13/03/2001

R$ 17.625,00

149

04/07/2001

R$ 5.034,00

176

16/07/2001

R$ 2.1856,97

176

16/07/2001

R$ 1.369,74

176

06/04/2001

R$ 129.5006,00

241

04/06/2001

R$ 72.338,55

243

11/06/2001

R$ 11.850,20

270

23/01/2001

R$ 23.915,00

324

22/02/2001

R$ 35.103,85

324

TOTAL APURADO R$ 395.326,12

14) Há documentalmente comprovação de que tenha sido, exclusivamente, a Requerente, quem suportou todos os ônus tributários, encargos e despesas, conforme cláusulas contratuais 2.1; 5.1.2, 5.1.3 e 6.1? (Vide documentação anexa à exordial em fls. 72 a 997)

R: A documentação juntada atesta a assertiva, de que a requerente suportou os ônus tributários, encargos e despesas, conforme cláusulas contratuais 2.1; 5.1.2. 5.1.3 e 6.1, bem como as diversas prestações de contas entre as litigantes que indicam a inclusão dos valores dados aos encargos, tributos e demais despesas de importação.

(...)

5 – CONCLUSÃO

Inicialmente cumpre indicar ao juízo que, as informações dadas aos quesitos foram exclusivamente levantadas da documentação juntada aos autos, isto porque foi solicitada a parte requerida que trouxesse a presença desta perita, documentos que comprovassem as prestações de contas existentes no período, livro RAZÃO E DIÁRIO e RELATÓRIO DE FATURAMENTO e CONTA CORRENTE do cliente.

Contudo, retornou a solicitação infrutífera, com a indicação de que não mais possuíam a informação para averiguação, por já ter percorrido período superior ao quinquídio legal obrigatório em suas convicções. Importa argumentar que a documentação para o fisco tem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contudo, a guarda de documentos da empresa, s.m.j. deve ser mantida por todo o período em que houver tramitação de processos e recursos nos órgãos fiscalizadores para posterior comprovação.

Informa a perícia técnica que o contrato existente entre as parte refere-se a IMPORTAÇÃO de mercadoria na modalidade de “por conta e ordem de terceiros”, ficando a requerente representada pela requerida em todos os atos praticados para a importação e nacionalização da mercadoria, inclusive quanto a recolhimentos de impostos, taxas, tributos e atendimento a fiscalização aduaneira, bem como aos autos de infração que pudessem ser expedidos, ficando a cargo da consignante o pagamento dos valores necessários a finalização dos serviços.

Isto posto, em averiguação a todos os documentos juntados nos autos, verificamos a existência de prestação de contas entre as partes, as quais indicam que os valores pagos ou recolhidos nos autos de infração, possuem valores idênticos aos da prestação de contas, e planilhas de custo, na forma da resposta dada ao quesito n. 06 rol requerido, DOC. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 121, 148, 154, 219, 222, 223, 232, 242, 246, 291, 292, 295, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 315, ADIANTAMENTO DOC 213, 215, 216, os quais indicam que a requerente QUALICABLE realizou os depósitos dos valores.

Cumpre ressaltar que, conforme resposta ao quesito 25 rol requerente, existem ainda e-mails trocados e pedidos de numerários entre as partes, indicando os valores referentes aos autos de infração lavrados, em nome da requerida sobre as mercadorias da requerente, DOC. 103, 104, 108, 127, 152, 216, 217, bem como o DOC. 954 encaminhado pela assessoria juríudica do Grupo Otto Andrade.

E os valores identificados como adiantamentos nos autos, conforme resposta ao quesito nº 13 rol requerente soma em R$ 395.326,12 (trezentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e doze centavos) sem qualquer atualização. Destarte, levamos nossos cálculos a presença do D. Juízo, por tratar de mérito as constatações apuradas acerca do índice a ser utilizado”.

Nesse viés, constata-se que a apelada arcou com a quantia de R$ 395.326,12 (trezentos e noventa e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e doze centavos) em decorrência de sua obrigação contratual de adiantar os valores dos tributos incidentes nas importações, ao passo que a apelante, mesmo tendo obtido a repetição das quantias, não as repassou à Qualicable.

Assim, deve ser mantida a condenação à restituição dos valores, como determinado na sentença.

Registro porém que, por se tratar de relação contratual, os acréscimos da condenação (matéria de ordem pública) devem ser alterados, a fim de que a correção monetária incida pelo INPC a partir da data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e que os juros incidam a partir da citação pela taxa Selic (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, determinando de ofício que a correção monetária incida pelo INPC a partir da data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e que os juros incidam a partir da citação pela taxa Selic (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que fixados na sentença no limite percentual máximo do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.